Tribunal: TJMT
Processo: 1014913-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014913-55.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FELLIPE RAYLAN DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Fellipe Raylan de Lima, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rosário Oeste.
Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 27-12-2020 – há mais de sete meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Pugnou, ao final, pela concessão da liminar, com a sua imediata soltura.
Indeferi a liminar requestada e solicitei informações à autoridade coatora acerca da situação prisional do paciente e sobre a alegada morosidade para formação da culpa e o atraso para apresentação das defesas prévias pelos corréus que respondem ao processo em liberdade.
Entretanto, intimado por este Tribunal de Justiça em 19-8-2021, o Juízo a quo não prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 99798977].
Conquanto o juízo a quo não tenha prestado as informações requeridas por este Sodalício, entendo, ao menos por ora, não ser o caso de modificação da decisão que indeferiu o pedido de liminar, sobretudo por se tratar de acusado com propensão à prática de ilícitos penais.
Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração da liminar.
Todavia, por se tratar de situação que envolve a liberdade do paciente, determino que a Diretora da Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça notifique diretamente o magistrado, em seu e-mail funcional, bem como ao Gabinete e à Secretaria da Vara, encaminhando cópia e reiterando o pedido de informações contido na decisão.
Oficie-se e cientifique-se, com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.